Tribunal: TJMT
Processo: 1014099-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014099-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – COMPRA CANCELADA PELO VENDEDOR – CERCA DE QUINZE DIAS APÓS A COMPRA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO – INSURGÊNCIA DO AUTOR - DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO SUPERADA PELO REEMBOLSO DO VALOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 1.000,00 –- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre produto adquirido pela internet cuja compra foi cancelada pelo vendedor cerca de quinze dias após a aquisição sob a alegação de falta do produto em estoque.

Pretende o promovente a reforma da sentença para que seja indenizado por danos morais e que seja determinada a entrega do produto adquirido.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

No caso em tela o recorrente adquiriu produto através do site da recorrida -
SONDBAR JBL BAR 1000, no valor de R$ 6.708,80 (seis mil setecentos e oito reais e oitenta centavos) -, no dia 05.03.2023.

No dia 21.03.2023 foi informado do cancelamento da compra e do reembolso do valor em razão de inexistência do produto em estoque.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Incontroverso que houve o reembolso do valor pago pelo recorrente e não há comprovação de que tenha havido dano material.

Sendo assim, entendo que não merece prosperar o pedido que visa a entrega do produto.

De outra parte, o recorrente
foi submetido à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu produto determinado e específico, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação de efetuar a entrega, além das inúmeras tentativas de solução administrativa, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (MÓVEIS DO QUARTO DE BEBÊ). COMPRA CANCELADA APÓS PRAZO DE ENTREGA. TESE DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE. PRODUTO OFERECIDO NA INTERNET APÓS O CANCELAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. TESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE MARKETPLACE (PLATAFORMA DE VENDAS). COMPRA DO PRODUTO PELO SITE DA RECLAMADA. COMPRA EFETUADA, CONFIRMADA E CANCELADA APENAS APÓS ESTRAPOLADO PRAZO DE ENTREGA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
ESTORNO DO VALOR. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

8
.

Contudo, melhor sorte não assiste quanto à pleito acerca da obrigação de fazer e/ou dano material, diante restituição integral da importância paga
. (...)”

(N.U 1039138-39.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo como devido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023